Tribunal: TJES
Processo: 5004708-73.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004708-73.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO DOS SANTOS SOUZA
RECORRIDO: SYLVIO AUTO CAR LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a parte Requerente, ora recorrente, adquiriu O recorrente adquiriu do recorrido lojista, automóvel Fiesta Rocam Sedan (Class) da montadora Ford, 1.6 8V 4P, via financiamento bancário, contudo, ocorreu divergência na negociação estabelecida entre as partes, ora, isso porque na relação retromencionada, o réu ofertava em sua loja o carro por R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). Posteriormente todo o processo de negociação, descobriu que o Lojista mudou o contrato sem seu aval, indicando ao banco para financiamento valores diferentes do que fora pactuado, ficando ciente do ocorrido somente com o recebimento do carnê em seu endereço residencial, sendo vítima de uma fraude. Posteriormente, firmou acordo com o recorrido para pagamento de indenização no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), valor que alega não ser suficiente para abarcar a totalidade dos danos que alega ter sofrido.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido da parte recorrente sob o entendimento de ausência de falha na prestação do serviço, visto que considerou que o mesmo não produziu provas suficientes para evidenciar a falha na prestação do serviço. Em consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 8287286) almejando que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido de danos morais expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente adquiriu junto a empresa recorrida, automóvel Fiesta Rocam Sedan, por meio de financiamento bancário, contudo, ocorreu divergência na negociação estabelecida entre as partes, pois alega que o financiamento fora realizado com valores maiores do que inicialmente pactuado.

Ademais, realizou reclamação junto ao Procon do município, onde entrou em acordo com o recorrido, recebendo o valor de R$6.000 (seis mil reais) a título de reembolso considerando o erro em relação aos valores inicialmente pactuados a título venda do automóvel.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do Juízo a quo no sentido de que não trouxe o recorrente provas inequívocas que possam evidenciar que os valores controvertidos não foram suficientes para abarcar o erro cometido quando da venda do automóvel, bem como não demonstrou de forma clara que os valores pedidos seriam referentes aos juros cobrados.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)